Tribunal: TCU
Processo: 013.390/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas fraudes em licitações para obras de implantação da Refinaria do Nordeste (Rnest). Análise de petição com requerimento de extinção da pena de declaração de inidoneidade aplicada à responsável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, em que se aprecia pedido de detração da declaração de inidoneidade imposta pelo Acórdão 2914/2019-TCU-Plenário à empresa Techint Engenharia e Construção S.A., para participar de licitações na administração pública federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a detração do tempo da penalidade aplicada pela Controladoria-Geral da União à empresa Techint Engenharia e Construção S.A., com base no § 3o do art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), tendo em vista que, no caso concreto, as sanções da CGU abarcam os mesmos fatos apurados pelo TCU neste feito; 9.2. determinar à Seproc que adote as medidas de sua alçada para realizar os registros pertinentes no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.3. dar ciência desta deliberação à SecexConsenso para que examine a conveniência e oportunidade de empreender a ação de controle sugerida no parecer do MP/TCU transcrita no relatório que fundamenta esta deliberação; e 9.4. dar ciência desta deliberação à responsável e à Controladoria-Geral da União.